Tribunal: TJSP
Processo: 2240707-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregado que exercia, até julho de 2019, a função de garçom. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isento de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do benefício. A regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Recorrente desempregado que exercia, até julho de 2019, a função de garçom. Percepção de módicos rendimentos. Comprovada a condição de isento de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que não se constitui, por si só, em óbice à concessão do benefício. A regra de competência do foro é uma mera faculdade do consumidor, que pode propor a demanda no domicílio do fornecedor, quando assim entender ser mais conveniente. Decisão reformada. Recuso provido.